Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-86.2020.8.11.0030
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000396-86.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA MARA ALMEIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 768.317.951-53 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1000396-86.2020.8.11.0030

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível Nobres/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Maria Mara Almeida Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, que NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Embargante e manteve a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00, bem como declarou inexistentes os débitos questionados, nos valores de R$ 12,79, R$12,90, R$ 11,84, R$ 13,52, R$ 14,66 e R$ 15,69, que ocasionaram a inclusão do nome da Embargada nos órgãos de proteção ao crédito.

A Embargante alega que tal entendimento não poderá prevalecer, uma vez que a quantia arbitrada deverá ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida

Destaca que ainda que se trate de responsabilidade objetiva, é certo que o valor arbitrado – R$ 6.000,00 – é muito alto ao se levar em conta as circunstâncias do caso, além de se mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do quantum indenizatório.

Ao final requer seja corrigida a contradição apontada, pois tratando-se e uma decisão proferida no Juizado Especial, não há que se falar em indenização em valor tão elevado, devendo a quantia ser reduzida.

Nas contrarrazões a Embargada pugna pela rejeição dos embargos opostos e ainda requer a condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Neste caso a pretensão da Embargante é única e somente no sentido de redução do valor da condenação a título de dano sob a alegação de que no Juizado Especial não cabe uma indenização em tal valor.

Deve ser observado que no caso em análise ocorreu a inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, relativo a 6 (seis) obrigações que foram consideradas indevidas, de modo que o valor arbitrado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com outros julgados análogos.

Cabe acrescentar que a teor do disposto no art. 3º da Lei nº 9.099/95, o teto de alçada das ações que tramitam no Juizado Especial é de 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, é possível a condenação a título de dano imaterial até esse limite, não se mostrando abusiva e nem inconcebível uma condenação no importe fixado nestes autos, nesta justiça especializada.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
. Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator